Tribunal: STF
Processo: SL 392
Classe: SL
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-09
Data de publicação: 2010-12-09

Ementa:
E MENTA:  DESAPROPRIAÇÃO. Imissão na Posse. Condicionamento do ato a depósito da quantia arbitrada judicialmente. Lesão à ordem econômica. Risco não comprovado. Suspensão de Segurança indeferida. Agravo regimental improvido. 




Não há risco de grave lesão à ordem econômica na decisão judicial que determina seja comprovado depósito do preço justo fixado por perícia para imissão na posse em ação de desapropriação.